Tribunal: STF
Processo: MS 28935
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSPEÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO N. 621/2010-TCU-PLENÁRIO): SUPRESSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS E RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO EX LEGE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.